Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707202-06.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ESPÓLIO DE MARTINS SIMAO DE SA REPRESENTANTE LEGAL: ANISIO CORREIA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Conforme relatado no despacho de ID 63734131, consta CNH do administrador provisório do autor, em que não consta o nome do genitor do condutor no campo relativo à sua filiação. Além disso, o nome do condutor figura como “ANÍSIO CORREIA DA SILVA”. No entanto, ao ID 62618488, consta certidão de nascimento do referido administrador provisório, em que este figura como “ANÍSIO SIMÃO DE SÁ” e, em tal documento, aparece como nome do genitor o de “Martins Simão de Sá”. Por outro lado, não consta em tal certidão eventual alteração de nome e, se esta de fato ocorreu, em que momento teria havido tal mudança. Diante disso, no mencionado despacho, foi determinado que o citado administrador provisório esclarecesse e comprovasse se eventualmente houve alteração de seu nome em seus registros civis (por exemplo em virtude de um reconhecimento de paternidade), guarnecendo os autos com os documentos comprobatórios de tais circunstâncias. O referido administrador provisório apresentou manifestação, informando que não procedeu a uma alteração voluntária de seu nome, a qual derivou de comportamento adotado por sua genitora que, ao emitir novos documentos para os filhos no Distrito Federal, deixou de incluir o nome do pai. Com vistas à observância do contraditório e da ampla defesa, determinei a intimação do Distrito Federal, para que se manifestasse sobre a referida petição. Na sequência, mencionado ente federativo declinou que divergências quanto à legitimidade do requerente vêm sendo apontadas desde a contestação, ocasião em que ressaltou constarem na certidão de óbito do falecido apenas uma filha e esposa. Ainda, asseverou que as informações apresentadas pelo administrador provisório corroboram o fato de este não poder representar o espólio, merecendo que os fatos sejam devidamente apurados pelas autoridades competentes. Além disso, pugnou pelo reconhecimento da irregularidade na representação processual e, via de consequência, pela extinção do feito sem resolução de mérito (ID 65876865). Assim, a questão a ser dirimida neste momento se refere à própria filiação do Sr. Anísio, a qual deve estar esclarecida a fim de que esteja evidenciada a sua legitimidade para figurar como administrador provisório do espólio de Martins Simão de Sá. Em vista disso, determino a adoção das seguintes providências: - expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, 1a Ofício de Notas, Pessoa Jurídica, Títulos e Documentos, Protesto e Registro Civil do Município de Mimoso de Goiás – GO, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça ou informe se houve alteração em seus assentos, desde o registro de nascimento de Anísio Correia da Silva (ou Anísio Simão de Sá), especialmente em relação ao sobrenome e à paternidade e, se decorrente de decisão judicial, identificar o número do processo, sob pena de encaminhamento de ofício à Corregedoria e - expeça-se ofício ao Instituto de Identificação Polícia Civil do Distrito Federal para, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar as informações que constem em seus sistemas, e em quaisquer outros aos quais dispuser acesso, relativas ao Registro Civil da pessoa portadora do RG 1254555 SSP-DF (ANÍSIO CORREIA DA SILVA, filiação: DIOLINA CORREIA DA SILVA), notadamente acerca da certidão de nascimento que o subsidiou, bem como quaisquer dados e metadados que sejam úteis a esclarecer a divergência de identificação civil daquele como a pessoa de ANÍSIO SIMÃO DE SÁ (filiação: DIOLINA CORREIA DA SILVA e MARTINS SIMÃO DE SÁ). Escoado o prazo, ou após o recebimento de tais informações de ambos os órgãos, intime-se a Procuradoria de Justiça para oportunizar sua manifestação, haja vista a existência de questão envolvendo a ordem jurídica, interesses sociais e direitos individuais indisponíveis. Instrua a Secretaria ambos os ofícios com cópia da CNH de ID 62618458 e da certidão de nascimento de ID 62618488. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator